Tribunal: TJMT
Processo: 16207-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
14/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 707778-5 / 2021
Sexta-feira, 14 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80162078820198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80162078820198110001
Requerente: SIDNEI MARCIO DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: SIDNEI MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ
44215649153
Beneficiário:
Conta Judicial 100125234452
Valor: R$ 759,80 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 14/05/2021
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1086600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1201143940 1/1